Tribunal: TJMT
Processo: 1019308-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019308-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTI
GO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 –
PRELIMINARES AFASTADAS
– REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS –
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
,
6o-A
,
8o
,
8o-A
,
9o
e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo
Civil
)
”
.(Artigo 22, §2o, da Lei
8.906/1994).

Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram enfrentadas todas as alegações deduzidas na lide e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ,
REsp
n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8o do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da raz
oabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
em Ação de Arbitramento de Honorários julgada
p
rocedente
para determinar ao réu que pague ao autor R$
70.000,00

pelos serviços advocatícios prestados na
s

Ações
n° 0001168-11.2007.8.14.0104, 0620882-50.2017.8.04.0001, 0634470-61.2016.8.04.0001, 1032642-10.2017.8.11.0041 e 7002299-43.2017.8.22.0001
,

além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10
% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor
busca a majoração dos honorários atinentes à
s
lide
s

n°
0001168-11.2007.8.14.0104, 0620882-50.2017.8.04.0001, 0634470-61.2016.8.04.0001, 1032642-10.2017.8.11.0041 e 7002299-43.2017.8.22.0001
entre
10% e 20% do montante atribuído à demanda
, atualizado.

O réu argui, em preliminar, que a sentença é
extra petita
e não está fundamentada. Pugna pela sua cassação.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância
.

Contrarrazões do autor no
(
ID.

217208719
)

e do réu no
(
ID.

217208717
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

O réu pugna pela cassação da sentença visto que
o entendimento nela firmado “
culmina em condenação referente a atuação jurídica já remunerada, não questionada na inicial
”.

Ao contrário dessa alegação, o juízo de origem não decidiu questão diversa da postulada pelo autor.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
DECISÃO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA- AFASTASDAS
– MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Ainda que haja contrato de
prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. 3 – Recursos conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida”
. (TJMT, AC 10040732320228110041, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8-11-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 13-11-2023).

Também não
procede ao
argumento de nulidade por ausência de fundamentação, pois foram suficientemente enfrentadas todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infir
mariam a conclusão do julgador.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE

– EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA,
DAS RAZÕES DE DECIDIR
- IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO – DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada.
Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC. Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC). A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão”
. (N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

Posto isso, afasto as preliminares.

Quanto à suposta ausência de interesse processual, essa questão se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de
o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (
REsp
782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (
AgRg
no
AREsp
492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015,
DJe
de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do
profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (
REsp
945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no
REsp
886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ,
REsp
n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação no
s
auto
s
n°
0001168-11.2007.8.14.0104, 0620882-50.2017.8.04.0001, 0634470-61.2016.8.04.0001, 1032642-10.2017.8.11.0041 e 7002299-43.2017.8.22.0001
.

O
trabalho realizado est
á
assim
descrito
no ID.
217208249
, pág.
10
:

Processo
n°

0001168-11.2007.8.14.0104. COMARCA DE BREU BRANCO/PA
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de REGINA BEZERRA PEREIRA e R. BEZERRA PEREIRA ME COMERCIAL DOURADO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 15.987,21 (quinze mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte um centavo), referente ao instrumento particular da confissão de dívida e outras avenças no: 10410233153. A ação foi ajuizada em 06/12/2007, por outra banca de advogados. O escritório autor passou a atuar no feito na data de 01/07/2019, quando juntou aos autos o instrumento procuratório. Dando continuidade ao feito, o autor informou nos autos o desinteresse pelo maquinário penhorado porque se tratava de bem de difícil comercialização. Na sequência, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante
de R$ 82.414,23 (oitenta e dois mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e três centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD. No entanto, após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva
.

Processo n°

0620882-50.2017.8.04.0001. COMARCA DE MANAUS /AM
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor de USITEC FERRAMENTARIA LTDA – EPP, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 46.799,23 (quarenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte três centavos), referente aos empréstimos bancários na conta corrente no 14840-7, agência 3734. A ação foi ajuizada em 12/06/2007 e, em seguida, o Juízo determinou a expedição do mandado de citação. O autor, então, anexou o comprovante de pagamento referentes às custas de diligência do Oficial de Justiça. Na sequência, regularmente citado, o requerido deixou de apresentar defesa. Dessa forma, o Juízo decretou a revelia e determinou o julgamento antecipado da lide. Posto isso, a ação foi julgada totalmente procedente para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 46.799,23
(quarenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), bem como condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas e honorários, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Adiante, intimado, o requerido deixou de cumprir voluntariamente a obrigação de fazer. Assim, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 57.841,69 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD. O Juízo deferiu o pedido e o autor juntou o comprovante de pagamento das custas para a diligência. Ante o resultado infrutífero acerca do bloqueio e diante da dificuldade de localizar bens livres e desembaraçados pertencente ao executado, o autor requereu fosse realizada consulta via sistema RENAJUD e que fosse oficiada a DRF (Delegacia da Receita Federal), a fim de solicitar cópias da declaração de renda e bens do executado cadastrados naquelas instituições. O Juízo deferiu os pedidos e o autor juntou o comprovante de recolhimento das custas relativas às diligências. Posteriormente, tendo em vista o resultado negativo das pesquisas e a dificuldade de encontrar bens de propriedade do executado, o autor requereu fosse determinado o bloqueio de todos os cartões de crédito que
por ventura
pudessem existir em
nome do devedor. Contudo, foi indeferido o pedido.

Dessa forma, em razão da execução não se encontrar segura, bem como diante dos fortes indícios de ocultação patrimonial por parte do devedor, o autor requereu a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes do SPC e SERASA, bem como a suspensão do feito pelo prazo de um ano, sendo acolhidos os pedidos. No entanto, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e impedido de dar sequência ao
trabalho desenvolvido nos autos
”.

Processo n° 0634470-61.2016.
8.04.0001. COMARCA DE MANAUS/AM:

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de M DE LIMA PIMENTEL ME e MIGUEL DE LIMA PIMENTEL, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 62.034,49 (sessenta e dois mil, trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro n° 351/8119192. A ação foi ajuizada em 20/10/2016 e, em seguida, o Juízo determinou a emenda da inicial para que constasse o endereço eletrônico dos executados. Ato contínuo, o autor informou que havia efetuado buscas junto
a
Receita Federal, porém não havia conseguido obter o endereço de e-mail da empresa requerida. Dessa forma, a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em
10% sobre o valor do débito. Posto isso, o autor promoveu a juntada das custas iniciais e, na sequência, anexou o comprovante de pagamento referente às custas de diligências do Oficial de Justiça. Em cumprimento ao mandado, o Oficial de Justiça certificou que deixou de citar os executados, pois não residiam no endereço indicado. Dessa forma, ante a certidão negativa, o autor informou novo endereço na tentativa de localizar os executados e requereu o desentranhamento do mandado a ser cumprido no endereço indicado a fim de possibilitar que o Oficial de Justiça pudesse dar fiel e cabal cumprimento ao Mandado de Citação, Penhora e Avaliação. O Juízo deferiu o pedido e o autor juntou o comprovante de pagamento da diligência. No entanto, novamente o Oficial de Justiça certificou que não procedeu com a citação dos executados em virtude de não os localizar
.

Assim, verificando que o endereço indicado havia restado novamente infrutífero, o autor requereu fosse efetuada consulta por outros endereços via INFOUJUD, sendo deferido o pedido. O autor juntou o comprovante de recolhimento das custas. Em seguida, diante dos resultados da pesquisa, o autor requereu a expedição de mandado a ser cumprido no endereço localizado, sendo deferido o pedido. O autor, então, juntou o comprovante de recolhimento da diligência do Oficial de Justiça. Após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos,
restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito das demandas executivas.

Processo n° 1032642-10.2017.8.11.0041. COMARCA DE CUIABÁ/MT
:

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de MIRIAN CRISTINA DA CRUZ, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 56.890,27 (cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa reais e vinte sete centavos), referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito n° 321/314.504.314. A ação foi ajuizada em 20/10/2017 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito. Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, anexou aos autos o comprovante de pagamento referente às custas de diligência do Oficial de Justiça. Em cumprimento ao mandado, o Oficial certificou que foi parcialmente cumprido. O executado Sr. Antônio de Souza Ferreira havia sido devidamente citado, porém não foi possível citar a empresa executada S. J. CONSTRUTORA LTDA. – EPP, em face da mesma não ter sido localizada no endereço indicado. Além disso, o Oficial de Justiça informou que não foi possível proceder a citação da parte requerida, em virtude de não a encontrar e o imóvel estar fechado. Na sequência, intimado a se manifestar,
o autor informou outro endereço e requereu nova expedição do mandado de citação. O Juízo deferiu o pedido e o autor recolheu às custas de diligência. Posto isso, em decorrência de mais uma certidão do Oficial de Justiça com resultado negativo, o autor requereu fossem efetuadas as consultas por endereços dos executados via sistemas SIEL, BACENJUD e INFOJUD, sendo deferido parcialmente o pedido. O autor, então, juntou o comprovante de pagamento das custas para realização das pesquisas. Adiante, intimado a manifestar-se acerca do resultado das buscas nos sistemas conveniados, o autor requereu fosse expedido novo mandado de citação para ser cumprido nos endereços ainda não diligenciados pelo Oficial de Justiça, anexando as custas pertinentes. Posteriormente, diante do resultado negativo do Oficial de Justiça em todos os três endereços diligenciados, o autor informou que já tinham sido esgotados todos os meios possíveis para localização do executado, não restando alternativa, senão a citação por edital. Entretanto, o autor ficou impossibilitado de dar sequência ao seu diligente trabalho, pois, em 19/11/2020 foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

Processo n° 7002299-43.2017.8.22.
0001. COMARCA DE PORTO VELHO/RO:

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de RENATO
HENRIQUE MENDES FEITOSA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 51.692,17 (cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezessete centavos), referente ao saldo devedor da nota promissória e pelos Instrumentos Particulares de Contrato de Financiamento no: 444/2261162. A ação foi ajuizada em 26/01/2017 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito. Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, anexou aos autos o comprovante de pagamento referente às custas de diligência do Oficial de Justiça. Na sequência, o Oficial certificou não logrou êxito na localização do executado e informou que no imóvel residia a Sra. Lidiane Rodrigues. Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça, o autor requereu o desentranhamento do mandado de execução a ser cumprido em outro endereço indicado, sendo acolhido o pedido. O autor, então, juntou o comprovante de pagamento das custas de diligência. Novamente, contudo, o Oficial certificou que deixou de citar o executado por não o ter encontrado. Esclareceu ainda, que o local diligenciado se tratava de uma vila de apartamentos, cuja moradora, senhora
Damares
Soares, informou que o executado é o antigo locatário que se mudou há um ano. E que ao ser questionada a interlocutora disse que não saber informar o atual endereço do executado e alegou não possuir seu contato de telefone. Dessa
forma, o autor indicou outro endereço na tentativa de localizar o devedor e requereu o desentranhamento de mandado a ser cumprido no endereço indicado. O autor juntou o comprovante de pagamento das custas de diligência. No entanto o Oficial de Justiça não obteve êxito. Assim, o autor diligenciou e informou novo endereço e, como de praxe, requereu o desentranhamento de mandado a ser cumprido no endereço indicado. O autor juntou o comprovante de pagamento das custas de diligência. Todavia, novamente restou infrutífera a tentativa de localizar o executado. Sendo assim, considerando que os vários endereços indicados não lograram êxito, o autor requereu fosse efetuada consulta por endereços dos executados via sistema INFOJUD, sendo deferido o pedido. O autor comprovou o recolhimento das custas. Em seguida, diante da resposta da pesquisa, o autor requereu a expedição de mandado a ser cumprido no endereço localizado via INFOJUD, sendo deferido o pedido. O autor, então, juntou o comprovante de recolhimento da diligência do Oficial de Justiça. Ato contínuo, intimado a se manifestar acerca de mais uma certidão negativa, o autor requereu fosse realizada consultas de endereço do executado via sistemas BACENJUD e SIEL, sendo acolhido o pedido. O autor juntou o comprovante de recolhimento das custas. Ante ao resultado da pesquisa, o autor informou outro endereço, ainda não diligenciado, para nova tentativa de citação
do executado e recolheu às custas pertinentes, sendo deferido o pedido. Em cumprimento ao mandado, o Oficial de Justiça certificou que procedeu à citação do executado e que deixou de realizar penhora em razão de não ter tido acesso ao imóvel. Transcorrido o prazo sem que houvesse pagamento espontâneo da dívida, o autor foi intimado a atualizar o valor do débito e dar prosseguimento ao feito. Dessa forma, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 90.585,63 (noventa mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD. Contudo, o escritório autor não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito.

Os documentos juntados nos autos
mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências,
como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ,
REsp
n. 1139630/SC,
Rela
. Mina. Nancy
Andrighi
,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua no
s
processo
s
desde novembro de 2020;
segundo o
proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR –
PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
994315/
PR)
”
.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do Réu
para reduzir
o pagamento de h
onorários advocatícios para R$5
0
.000,00.

N
ego provimento ao Recurso
do autor

e deixo de majorar a verba honorária devida, pois não foram arbitrados no primeiro grau (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024